Tribunal: STF
Processo: HC 94282
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Processo penal. Renúncia de mandato.
   Ausência de intimação do réu para constituir novo defensor.
   Nulidade. Súmula nº 708 desta Corte.
I. A jurisprudência desta
   Corte tem entendimento firmado no sentido de que o réu deve ser
   cientificado da renúncia do mandato pelo advogado para que
   constitua outro defensor, sob pena de nulidade por cerceamento de
   defesa.
II. Aplicação do enunciado da Súmula nº 708 do
   STF.
III. Ordem concedida de ofício.